Tribunal: TJMT
Processo: 1007603-89.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSELY MANSANO COSTA - CPF: 885.340.811-15 (RECORRENTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FERNANDO HARTEN DE MOURA - CPF: 833.854.954-15 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 427,06 (quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que que se trataria de uma fraude.

2.

Contudo, de análise dos autos, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram apresentadas na contestação, contrato devidamente assinado, bem como faturas de cartão de crédito com histórico de utilização e pagamentos realizados.

3.

Portanto, a negativação no valor de R$ 427,06 (quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos), se trata de exercício regular do direito da parte Recorrida, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.

Deste modo, não há que se falar em negativação indevida, tampouco em dano moral.

5.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua totalidade.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos:

DISPOSITIVO.

“Ex Positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte Autora em
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95.”

Nas razões recursais, a parte recorrente aduziu que não existiriam nos autos provas das alegações de legalidade da negativação em seu nome, pugnando assim pela reforma da sentença para julgar procedente seus pedidos contidos na inicial.

Já a parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020